Tribunal: TJSP
Processo: 1597210-71.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Remessa necessária e Apelações. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2009 a 2011. Autos de Infração fundados no recolhimento a menor do ISS. Serviços notariais. Município de São Paulo. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e extinguiu a execução, ante o reconhecimento da incorreção da base de cálculo dos lançamentos. Insurgência da municipalidade exequente, bem como do

Ementa:
Remessa necessária e Apelações. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2009 a 2011. Autos de Infração fundados no recolhimento a menor do ISS. Serviços notariais. Município de São Paulo. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e extinguiu a execução, ante o reconhecimento da incorreção da base de cálculo dos lançamentos. Insurgência da municipalidade exequente, bem como do patrono do executado. Reconhecimento da litispendência e da coisa julgada. Matéria que, ademais, se superada a litispendência e a coisa julgada demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita da exceção de pré-executividade para a sua análise. Recurso Voluntário do Município e Recurso Oficial providos para que a execução prossiga. Recurso voluntário do Patrono prejudicado.